Tribunal: TJPA
Processo: 0802465-93.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802465-93.2022.8.14.0136

APELANTE: JETCO DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. DEFINIÇÃO DO MUNICÍPIO COMPETENTE PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MEDIANTE JATEAMENTO COM GELO SECO. ENQUADRAMENTO NO SUBITEM 14.01 DA LISTA ANEXA DA LC Nº 116/2003. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 3º, VII. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RETENÇÃO INDEVIDA DO ISSQN PELO MUNICÍPIO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ISSQN pelo ente municipal sobre serviços de limpeza realizados nas dependências da empresa contratante. A autora sustenta que presta serviços de limpeza técnica de máquinas e equipamentos industriais mediante jateamento com gelo seco, possuindo estabelecimento apenas no Município de São Paulo/SP, razão pela qual defende que o imposto é devido nesse local, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o município demandado e a restituição de valores retidos a título de ISSQN, no montante de R$ 61.401,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o serviço prestado pela apelante deve ser enquadrado no subitem 7.10 da lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003, hipótese em que o ISSQN seria devido no local da execução do serviço, ou no subitem 14.01 da referida lista, caso em que prevalece a regra geral de incidência do imposto no local do estabelecimento prestador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como regra geral que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, admitindo exceções taxativas previstas nos incisos do art. 3º, nas quais o imposto passa a ser devido no local da efetiva prestação do serviço.

A correta definição do sujeito ativo do ISSQN depende da adequada classificação da atividade desempenhada, devendo-se observar a natureza do serviço efetivamente prestado.

Os documentos constantes dos autos, especialmente as notas fiscais emitidas, demonstram que a atividade exercida consiste em limpeza técnica de máquinas, veículos, equipamentos e motores por meio de jateamento com gelo seco, realizada em equipamentos industriais da contratante.

Tal atividade corresponde, com maior precisão, ao serviço descrito no subitem 14.01 da lista anexa da LC nº 116/2003, que abrange a limpeza, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos ou quaisquer objetos de terceiros.

O subitem 14.01 não integra o rol de exceções previsto no art. 3º da LC nº 116/2003, razão pela qual se aplica a regra geral segundo a qual o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador.

Não é possível ampliar o alcance do subitem 7.10 da lista anexa, relativo à limpeza e conservação de imóveis, para abranger serviços de manutenção ou limpeza técnica de máquinas e equipamentos industriais.

Sendo incontroverso que a apelante possui estabelecimento no Município de São Paulo/SP e inexistindo unidade econômica no Município de Canaã dos Carajás/PA, a competência tributária para a cobrança do ISSQN pertence ao município onde situado o estabelecimento prestador.

Reconhecida a incompetência tributária do Município de Canaã dos Carajás, revela-se indevida a retenção do tributo realizada pela tomadora dos serviços, o que autoriza a restituição dos valores recolhidos, nos termos do art. 165, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A classificação do serviço para fins de incidência do ISSQN deve observar a natureza da atividade efetivamente prestada.

O serviço de limpeza técnica de máquinas e equipamentos industriais mediante jateamento com gelo seco enquadra-se no subitem 14.01 da lista anexa da LC nº 116/2003.

Os serviços previstos no subitem 14.01 não se submetem às exceções do art. 3º da LC nº 116/2003, sendo o ISSQN devido no local do estabelecimento prestador.

A retenção de ISSQN pelo município do local da execução do serviço, quando inexistente hipótese legal de exceção, configura cobrança indevida e autoriza a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, arts. 1º, 3º e lista anexa (itens 7.10 e 14.01); CTN, art. 165, I; CPC, arts. 5º, 6º e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.117.121/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009 (Tema Repetitivo 198); TJSP, AC nº 1008417-13.2020.8.26.0037, rel. Des. Raul de Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 21.09.2022; TJPR, AC nº 0005849-85.2022.8.16.0025, rel. Des. Lauri Caetano da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJMG, AC nº 5001916-36.2019.8.13.0145, rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 27.06.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0805327-05.2020.8.14.0040, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 16 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JETCO DO BRASIL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada em face do Município de Canaã dos Carajás, julgou totalmente improcedentes os pedidos

iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ISSQN pelo ente municipal e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a autora é empresa sediada no Município de São Paulo/SP e presta serviços à empresa Vale S.A., consistentes em “limpeza com gelo seco” (jateamento criogênico) realizada nas dependências da tomadora situadas no Município de Canaã dos Carajás/PA.

Sustenta a demandante que, embora possua estabelecimento apenas em São Paulo, houve retenção de ISSQN na fonte pelo Município réu, sob o argumento de que o tributo seria devido no local da prestação do serviço. Afirma que tal retenção configura bitributação, pois já recolhe o imposto ao Município de São Paulo, defendendo que, à luz da regra geral prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador. Assim, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Canaã dos Carajás, bem como a restituição dos valores retidos a título de ISSQN, no montante de R$61.401,80 (sessenta e um mil, quatrocentos e um reais e oitenta centavos).

Regularmente citado, o Município contestou a demanda, arguindo preliminarmente ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o recolhimento do tributo foi realizado pela tomadora do serviço na condição de substituta tributária. No mérito, sustentou que os serviços prestados pela autora se enquadram no subitem 7.10 da lista anexa à LC nº 116/2003, referente à limpeza, manutenção e conservação de imóveis e congêneres, hipótese que atrai a regra excepcional do art. 3º, VII, da referida lei complementar, segundo a qual o ISSQN é devido no local da execução do serviço.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, entendeu que o serviço de limpeza industrial prestado pela autora enquadra-se na exceção legal prevista na LC nº 116/2003, razão pela qual reconheceu a competência tributária do Município de Canaã dos Carajás para exigir o ISSQN, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o serviço prestado não se enquadra no subitem 7.10 da lista anexa à LC nº 116/2003, mas sim no subitem 14.01, que trata de serviços de manutenção e limpeza de máquinas e equipamentos. Aduz que referido item não integra o rol de exceções do art. 3º da lei complementar, motivo pelo qual deve prevalecer a regra geral de incidência do imposto no local do estabelecimento prestador. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Município de Canaã dos Carajás apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida, reiterando que a atividade desempenhada pela apelante constitui serviço de limpeza, enquadrável no subitem 7.10 da lista anexa à LC nº 116/2003, razão pela qual a competência tributária pertence ao Município onde o serviço foi efetivamente executado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do ente municipal competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela apelante, especificamente se o tributo é devido ao Município de São Paulo/SP — local do estabelecimento prestador — ou ao Município de Canaã dos Carajás/PA — local onde os serviços foram executados.

A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece a regra geral considerando prestado o serviço e devido o imposto no local do estabelecimento prestador

ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Porém, abre exceções taxativas em que o imposto é devido no local no qual o serviço é efetivamente realizado, sendo irrelevante o lugar da sede da empresa.

Dispõe o art. 3º,
caput
da LC nº 116/2003:

“Art. 3
o
.
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local
: (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a correta classificação do serviço deve observar a natureza da atividade desempenhada. No julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante rito dos recursos repetitivos, definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003 nos seguintes termos:

"como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar
serviços
, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; 2ª) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação);
3ª) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção
" (Recurso Repetitivo 198 - RESP 1.117.121/SP).

No caso, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela classificação do serviço prestado, a fim de verificar se incide a regra geral prevista no
caput
do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 ou alguma de suas hipóteses excepcionais estabelecidas nos incisos do mesmo dispositivo.

A lógica da sentença é de ocorrência da exceção prevista no inciso VII do art. 3º da LC 116/2003, hipótese em que o serviço prestado está descrito no subitem 7.10 da lista anexa.

Destacam-se o inciso VII do art. 3º e o item 7.10 da Lista anexa da LC 116/2003:

“Art. 3º (...)

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa
;”

Lista Anexa:

“7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

...

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres
.”

A apelante, por sua vez, alega que o ISS é devido ao município do prestador dos serviços que, no caso, não se enquadram nas exceções do art. 3º, mas referem-se ao disposto no item 14.01 da lista anexa da LC nº 116/2003, que dispõe:

“14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)
.”

Nesses termos, caso o serviço prestado pela apelante se enquadre na hipótese descrita no subitem 7.10 da lista

anexa à LC nº 116/2003, a competência tributária será do município onde o serviço foi executado (Canaã dos Carajás); caso se enquadre no item 14.01, deve seguir a regra geral do art. 3º

sendo devido no local do estabelecimento prestador (município de São Paulo).

Na inicial, a autora, ora apelante, alega que, entre 01/03 a 30/04/2022, a Vale S/A (sua cliente) reteve valores relativos a ISS de
R$15.201.80
(quinze mil duzentos e um reais e oitenta centavos) e
R$46.200,00
(quarenta e seis mil e duzentos reais) respectivamente, o que totaliza a importância de
R$61.401,80
(sessenta e um mil quatrocentos e um reais e oitenta centavos). Pugna pelo reconhecimento da inexistência de obrigação tributária em relação ao município requerido, bem como a devolução da monta que alega ter sido descontada pela Vale S/A supostamente referente a ISS recolhido ao referido ente público.

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:

-Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de nº 00000120, emitida em 09/03/2022, indicando “limpeza através de jateamento com gelo seco – limp maq, veic, equip, motor s cessão”, nos valores bruto de R$304.036,00 - líquido de R$286.857,97, e
ISS de R$15.201,80
(Id 33858443 – Pag 1);

- Comprovante bancário de TED, no valor de R$274.696,53, remetido pela VALE/AS à apelante, em 16/05/2022 (Id 33858443 - Pág. 2);

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de nº 00000125, emitida em 05/04/2022, indicando “limpeza através de jateamento com gelo seco no equipamento moinho SAG”, nos valores bruto de R$924.000,00 – líquido de R$871.794,00, e
ISS de R$46.200,00
(Id 33858443 – Pag 3);

- Comprovante bancário de TED, no valor de R$834.834,00, remetido pela VALE/AS à apelante, em 05/05/2022 (Id 33858443 - Pág. 4);

-
Comprovante bancário no valor de R$26.510,34

de pagamento pela empresa apelante à PM de São Paulo
(Id 33858444 - Pág. 3);

- DAMSP no valor de R$85.800,00, com vencimento em 10/05/2022 em nome da empresa apelante (Id 33858444 - Pág. 5);

-
Comprovante bancário no valor de R$85.800,00 de pagamento pela empresa apelante à PM de São Paulo
(Id 33858444 - Pág. 6);

- Relatórios de faturamento da Vale S/A (Id 33858460 - Pág. 1-4);

- Ofício da Vale S/A informando que não houve retenções de ISS nos meses de fevereiro, março e abril de 2022, mas sim a partir de junho/2022 (Id 33858527 - Pág. 1);

A lógica da sentença é de que a limpeza de bens ou equipamentos de grande porte se assemelham a imóveis por acessão industrial, enquadrando-se na hipótese no subitem 7.10 da lista anexa da LC 116/2003.

Destaco trecho do julgado com essa conclusão:

“De fato, a natureza do serviço prestado – limpeza industrial – amolda-se à descrição contida no subitem 7.10 da lista de serviços. Trata-se de limpeza de bens imóveis ou de equipamentos de grande porte que se assemelham a imóveis por acessão industrial, realizada nas dependências da tomadora do serviço em Canaã dos Carajás.

Portanto, é certo que nas hipóteses de exceção previstas no art. 3º da LC 116/2003, a competência é do município onde o serviço é efetivamente prestado, a fim de evitar a guerra fiscal entre os entes federativos.

Assim, considerando que os serviços de limpeza industrial prestados pela autora se enquadram na hipótese de exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei Complementar nº 116/2003, c/c o subitem 7.10 da lista anexa, a competência para a cobrança do ISSQN é do Município de Canaã dos Carajás/PA, local onde os serviços foram efetivamente executados.”

Da natureza jurídica do serviço prestado

Da análise dos documentos constantes dos autos, especialmente das notas fiscais emitidas pela apelante, verifica-se que o serviço prestado é descrito como
Serviço de Limpeza com Gelo Seco de máquinas, veículos, equipamentos e motor sem cessão, equipamento moinho SAG
. Sobressai a natureza essencial da atividade, qual seja, a realização de limpeza de bem da contratante.

Assim, mostra-se equivocada a conclusão do juízo sentenciante ao reconhecer que o serviço se enquadra no subitem 7.10 da lista anexa à LC nº 116/2003, referente a serviços de limpeza e conservação de imóvel. Ao contrário, a atividade desempenhada pela apelante se subsume, com maior precisão, ao
subitem 14.01 da lista anexa
, que assim dispõe: “14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto”.

O serviço prestado não tem por objeto a limpeza de imóveis ou estruturas prediais descrita no item 7.10, mas sim a limpeza técnica de máquinas e equipamentos industriais, razão pela qual o enquadramento no item 14.01 mostra-se juridicamente mais adequado.

Logo, não se pode ampliar o alcance do subitem 7.10 para abranger serviços de manutenção técnica de equipamentos industriais.

Da competência tributária para a cobrança do ISS

Definido que o serviço se enquadra no subitem 14.01 da lista anexa, passa-se à análise da competência tributária.

Dispõe o art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003: “O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta deste, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV.”

O referido dispositivo estabelece como regra geral que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, reservando a incidência no local da prestação apenas às hipóteses expressamente previstas nos incisos do próprio artigo. Ocorre que o subitem 14.01 não se encontra entre as exceções previstas no art. 3º da LC nº 116/2003, motivo pelo qual deve prevalecer a regra geral.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória - Município de Araraquara - ISS dos exercícios de 2014 a 2018 – Sentença de improcedência -
Serviços prestados pela autora que se enquadram no item 14.01 da lista de serviços, que não estão previstos nas hipóteses de exceção do art. 3º da Lei Complementar nº 116/03 – Tributo recolhido no município da sede da autora (prestadora de serviços) - Ausência de comprovação de estabelecimento ou unidade econômica ou profissional no local da prestação dos serviços - Competência do município onde a prestadora está sediada e onde o serviço é contratado
– Precedentes do E. STJ e desta 15ª Câmara de Direito Público – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - AC: 10084171320208260037 SP 1008417-13.2020.8.26 .0037, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 21/09/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS . CONTRATO DA EMBARGANTE COM A PETROBRAS CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ÁREAS DE INSTRUMENTAÇÃO E ELÉTRICA DA REFINARIA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO.
SERVIÇO ENQUADRADO PELO PRESTADOR COMO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS (ITEM 14.01 DA LISTA ANEXA)
. EMBARGANTE QUE NÃO DESENVOLVE ATIVIDADE PELA QUAL O IMPOSTO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR (MUNICÍPIO DE PINHAIS) . ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA DE QUE SE TRATA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA (ITEM 7.02 OU 7.05 DA LISTA ANEXA) E O ISS É DEVIDO AO MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO.
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS QUE SE AMOLDA AO ITEM 14.01. SERVIÇO NÃO PRIVATIVO DE ENGENHEIRO. ITEM 7.02 QUE SE REFERE A OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. ITEM 7.05 TRATA DA MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS . PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ISS DEVIDO E RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00058498520228160025 Araucária, Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 11/11/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSTO - ISS - ARTIGO 164, III, DO CTN - EXIGÊNCIA DE TRIBUTO POR MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - COMPETÊNCIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03 - ARTIGO 3º - REGRA - LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR - EXCEÇÃO - LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LISTA ANEXA - ITEM 7.02 - ITEM 14.01 - ITEM 17.01 . -
A instituição do imposto sobre serviços é de competência dos Municípios, conforme previsto no art. 156, III, da Constituição Federal, sendo certo que o constituinte determinou sua regulamentação por meio de Lei Complementar - O art. 1º da Lei Complementar n. 116/2003 estabelece: "Art . 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
". -
Nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 116/2003, em regra o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando será devido no local da prestação do serviço
.

(TJ-MG - AC: 50019163620198130145, Relator.: Des .(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 27/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível contra sentença que determinou a competência do Município de Parauapebas para arrecadação do ISSQN incidente sobre os serviços descritos nos subitens 8.02, 14.01 e 14.02 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber qual o ente municipal competente para arrecadar o ISSQN sobre os serviços prestados, considerando os dispositivos da LC 116/2003.

III. Razões de decidir.

3. O art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN é devido no local do estabelecimento do prestador, ou, na ausência deste, no local do domicílio do prestador.
4. A análise dos autos não revelou a existência de unidade econômica ou profissional no Município de Marabá, de modo que a competência para arrecadar o ISSQN é do Município de Parauapebas, onde se localiza o estabelecimento prestador.
5. O mero deslocamento da mão de obra não desloca a competência tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Inexistindo unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, o ISSQN é devido ao Município onde se localiza o estabelecimento do prestador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, arts. 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.079.423/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 15/4/2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0805327-05.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

Assim, sendo incontroverso que a apelante possui estabelecimento em São Paulo/SP, é nesse município que deve ocorrer a incidência do ISSQN, mostra-se indevida a retenção do ISSQN por aquele ente municipal.

Da indevida retenção do tributo

A retenção realizada pela tomadora dos serviços, com recolhimento do tributo ao Município de Canaã dos Carajás, ocorreu com fundamento na premissa de que o imposto seria devido no local da execução da atividade. Todavia, uma vez reconhecido que o serviço prestado se enquadra no item 14.01 da lista anexa à LC nº 116/2003, conclui-se que o Município de Canaã dos Carajás não detém competência tributária para exigir o ISSQN incidente sobre tais operações.

Nessas circunstâncias, configura-se exigência indevida de tributo, circunstância que autoriza a restituição dos valores pagos.

Nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, quando houver cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido.

Assim, demonstrada a retenção indevida do imposto, mostra-se legítimo o pedido de repetição de indébito formulado pela apelante.

Da restituição do indébito

Nos autos, restou comprovado que foram retidos valores a título de ISSQN referentes aos serviços prestados nos meses indicados na inicial, totalizando
R$61.401,80
, quantia cuja restituição foi requerida pela autora.

Reconhecida a incompetência tributária do Município de Canaã dos Carajás, impõe-se a condenação do ente municipal à restituição dos valores indevidamente recolhidos, devidamente atualizado nos termos da EC 113/2021.

Da inversão do ônus sucumbencial

Considerando a reforma integral da sentença de improcedência, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026